Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas por ausência de provas suficientes para o tráfico; (ii) verificar se a dosimetria da pena comporta redução em razão de erro na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelos laudos periciais que atestam que a substância apreendida consistia em crack, em porções fracionadas, além da apreensão de balança de precisão, de lâmina com resíduos e de plástico filme.
5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos policiais, pelo reconhecimento do réu pelo usuário que trocou placas de alumínio por pedras de crack, pela apreensão dos instrumentos típicos de mercancia e pela ausência de verossimilhança na versão defensiva, afastando, portanto, o pedido de desclassificação da conduta para a de consumo próprio.
6. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
7. A pena-base foi recalculada, afastando o cômputo da culpabilidade no cálculo da pena, porquanto, de acordo com os fundamentos da sentença, o vetor foi considerado neutro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.